Tribunal: STF
Processo: ARE 1548524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Conselho de sentença que reconheceu ter o ora apelante cometido os crimes de homicídio qualificado, de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, de corrupção ativa de testemunha e de fraude processual (artigos 121, §2°, I e VI; 211; 343, parágrafo único; e 347, parágrafo único, por duas vezes; na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Recurso pelo qual se insurge a defesa em relação à dosimetria das penas.



    Homicídio qualificado. Primeira fase. Foram valoradas negativamente a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as consequências do delito. Manutenção das circunstâncias, pois devidamente justificadas. A basilar foi aplicada no máximo abstratamente cominado ao crime. Redução, fixando-a no dobro do mínimo legal. Proporcionalidade. Desnecessidade de considerar a fração de 1/6 para cada circunstância. Segunda fase. Agravante do motivo torpe. Acréscimo de 1/3, dada as peculiaridades do caso concreto. Intermediária em 30 anos de reclusão, ante a impossibilidade de superação do máximo abstrato previsto em lei nesta fase dosimétrica. Terceira fase. Sem alterações. Pena diminuída.



    Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Primeira fase. Circunstâncias, consequências e motivos do crime, culpabilidade, conduta social e personalidade do agente que comportam consideração negativa. Fixação das bases nos máximos abstratamente cominados. Fundamentação idônea que justifica a medida. Sem alterações nas fases seguintes. Sanções mantidas.



    Corrupção ativa de testemunha e fraudes processuais. Primeira fase. Culpabilidade e consequências de ambos os delitos normais às espécies. Afastamento. Conduta social, personalidade e motivos do crime mantidos para os dois delitos, pois tais circunstâncias são comuns a todas as espécies delitivas apuradas. Redução do acréscimo para 2/3. Segunda fase. Sem alterações. Terceira fase. Causa de aumento do artigo 343, parágrafo único, do Código Penal. Acréscimo de 1/3 nas penas do crime de corrupção ativa de testemunha. Causa de aumento do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. Sanções dos delitos de fraude processual dobradas. Incidência da regra do artigo 69 do Código Penal às fraudes processuais. Penas de ambos os delitos reduzidas.



    As quatro espécies delitivas foram praticadas em concurso material de crimes, havendo o somatório final das sanções de cada uma delas.



    Penas finais (reclusão, detenção e multa) diminuídas em razão da minoração das sanções dos crimes de homicídio qualificado, de corrupção ativa de testemunha e de fraude processual.



    Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção. Inteligência dos artigos 33, §§2° e 3o, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente